Tribunal: TJDFT
Processo: 0700807-29.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FIRMADA COM A FINALIDADE DE FINANCIAR PARTE DO VALOR DO BEM ADQUIRIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM ARGUIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DEMORA INUSTIFICADA PARA MARCAÇÃO DA VISTORIA DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO BEM. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO E DE PARCELAS DO FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA VENDEDORA. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO VEÍCULO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE CONCEDEU O CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A legitimidade para figurar no polo passivo da ação, segundo a teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, deve ser aferida com base nas alegações vertidas na inicial.
1.1. Tendo em vista que, na inicial da ação de rescisão contratual, o autor postulou a restituição dos valores pagos por ocasião da celebração do contrato de compra e venda do veículo, bem como de parcelas do financiamento contraído, mostra-se configurada a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo da demanda.
2. Constatado, no caso concreto, que o contrato de compra e venda de veículo atribui à empresa vendedora a obrigação de adotar as medidas necessárias a viabilizar o registro de transferência da propriedade do automóvel, a demora injustificada, por mais de 5 (cinco) meses, para a marcação de vistoria do automóvel, de modo a viabilizar a transferência da propriedade do bem, configura justa causa para a rescisão do negócio jurídico.
3. Rescindido o contrato de compra e venda do veículo, deve a empresa vendedora restituir os valores pagos por ocasião da celebração da avença, bem como as parcelas do financiamento pagas pelo comprador, além de responder pelo pagamento da multa prevista contratualmente para o caso de impossibilidade de aperfeiçoamento do negócio jurídico.
4. Consoante entendimento firmado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e da 8a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, apenas na hipótese em que a instituição financeira que concede crédito para aquisição de veículo automotor esteja vinculada à revendedora ter-se-á por caracterizada a sua responsabilidade pela rescisão do contrato de compra e venda.
4.1. Observado que a rescisão do contrato de compra e venda do veículo tem por fato gerador a inércia da empresa vendedora do veículo quanto à adoção das medidas necessárias para viabilizar o registro da transferência de propriedade do automóvel, não há como ser imputada à instituição financeira que concedeu crédito para financiar parte do valor do bem a responsabilidade pela restituição do valores pagos pelo comprador, sobretudo quando não foi formulado pedido de rescisão do contrato de financiamento na inicial da ação.
5. Apelação cível interposta pela instituição financeira ré conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso provido. Apelação cível interposta pela empresa ré conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.